Tribunal: TJSP
Processo: 1006008-54.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
Registro: 2020.0000065202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006008-54.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
Apte.: Elektro Redes S/A.
Apda.: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Demanda regressiva. Contrato de seguro. Indenização
de prejuízo decorrente de falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença
de procedência. Decisão modificada. Ausência de
prova do nexo causal. Recurso provido.
É apelação contra a sentença a fls. 201/202, que julgou
procedente demanda regressiva de ressarcimento de danos ocorridos
em aparelhos eletrônicos de segurada da autora por oscilação da rede
de fornecimento de energia elétrica.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois o segurador é quem deve arcar com os riscos do sinistro. Afirma
ser concessionária de serviço público e que, apesar da
responsabilidade objetiva da Administração Pública, era necessária a
prova do nexo de causalidade. Sustenta ainda que a autora deveria ter
seguido procedimento previsto por agência reguladora para que
houvesse ressarcimento dos danos alegados. Argumenta também não
estar demonstrado que houve pagamento à segurada da apelada. Aduz
não ter havido falha na rede elétrica e que não se aplica a Lei
8.078/90. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A
autora
ajuizou
demanda
regressiva
para
ser
ressarcida da quantia paga em decorrência dos danos ocorridos nos
equipamentos de segurado, por entender ter havido falha na prestação
de serviços de fornecimento de energia.
Na hipótese dos autos, a autora não fez, como
necessário, nenhuma prova sob o crivo constitucional do contraditório,
que demonstrasse o imprescindível nexo de causalidade entre o dano
indenizado e eventual omissão da apelante que nele houvesse
resultado.
Com efeito, a apelante é concessionária de serviço
público. Então, o que precisa ficar inicialmente assentado é que,
diante da inequívoca dicção do art. 37, § 6o, da Lei Maior, está
consagrada em nosso ordenamento a teoria do risco administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
consoante explicita a boa doutrina (cf. José Afonso da Silva, “Curso
de Direito Constitucional Positivo”, Ed. RT, 7a ed., 1991, p. 567;
Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”,
Ed. Malheiros, 4a ed., 1993; p. 61; Hely Lopes Meirelles, “Direito
Administrativo Brasileiro”, Ed. RT, 16a ed., 1991, p. 551; Caio Mário
da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 142).
Assim, em relação aos atos comissivos, o particular que alega ter
sofrido um dano imputável a pessoa jurídica de direito público está
dispensado de demonstrar a culpa dos agentes da administração,
bastando-lhe fazer a prova do fato, do nexo de causalidade e do
resultado danoso.
Porém, a situação é diversa quando é formulada
alegação de omissão do Poder Público ou de concessionária. A precisa
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello merece ser transcrita:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-
lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é; só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar
ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-
lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre
responsabilidade
por
comportamento
ilícito.
E,
sendo
responsabilidade por ilícito, é necessária responsabilidade subjetiva,
pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa
haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma
que o constituía em dada obrigação. Culpa e dolo são justamente as
modalidades da responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para
configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência de serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito,
inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-
lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar
ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto
equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la
prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Compre
que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou
imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção
de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo
segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
lesivo. Em uma palavra, é necessário que o Estado haja incorrido em
ilicitude, por ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido
insuficiente nesse mister, em razão de comportamento inferior ao
padrão legal exigível” (in “Curso de Direito Administrativo”, Ed.
Malheiros, 11a ed., 1999, p. 672).
Entendimento contrário levaria à conclusão de que
todo e qualquer evento danoso seria de responsabilidade do Estado.
Como diz o mencionado autor:“...cumpre ao Estado prover a todos os
interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo, uma enchente
qualquer, uma agressão em local público, o lesado poderia sempre
alegar que 'o serviço não funcionou'. A admitir-se responsabilidade
objetiva nestas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador
universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de
um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência
inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo,
omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o
Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias
pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou
sujos, propiciando o acúmulo de água. Nestas situações, sim, terá
havido descumprimento de dever legal na adoção de providências
obrigatórias. Faltando, todavia, este cunho de injuridicidade, que
advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência
ou na imperícia, não há cogitar da responsabilidade pública.” (ob.
cit., p. 674).
Relembre-se ainda que a responsabilidade objetiva de
natureza constitucional exige sempre a análise das circunstâncias que
ocasionaram o dano. E aí incide a teoria da causalidade, segundo a
qual “a) o dano é injusto, e como tal sujeito ao ressarcimento pela
Fazenda, se tiver como causa exclusiva a atividade, ainda que
regular, da Administração; b) o dano deixa de qualificar-se
juridicamente como injusto, e como tal não autoriza a indenização, se
tem como causa exclusiva o fato da natureza ou do próprio
prejudicado; c) o dano é injusto, mas sujeito à responsabilidade
atenuada, se concorre com a atividade regular ou irregular da
Administração, como causa, fato da natureza ou do próprio
prejudicado.” (Yussef Said Cahali, “Responsabilidade Civil do
Estado” in “Responsabilidade Civil
Doutrina e Jurisprudência”,
Coordenador Yussef Said Cahali, Saraiva Ed., 2a ed. atualizada, 1988,
p. 371).
Relembre-se
que
o
nexo
causal
é
considerado
requisito ou pressuposto da responsabilidade contemplada no art. 37,
§ 6o, da Constituição da República, justamente para que não se alargue
a responsabilidade em conformidade com a teoria do risco integral, a
qual não encontra guarida na Lei Maior (cf. as considerações de Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
Cláudia Nascimento Gomes, in “Comentários à Constituição do
Brasil”, obra coletiva, coord. de J. J. Canotilho, Gilmar Ferreira
Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck, Ed. Saraiva e Ed.
Almedina, 1a ed., 6a tiragem, 2014, comentário ao art. 37, § 6o, pp. 911
e 912).
No caso em tela, como visto, não há um fiapo de prova
de que os serviços da apelante tenham sido prestados de forma
deficiente. Não há nenhuma evidência de que tenham havido
deficientes medidas preventivas dos danos. A prova documental a fls.
20/48, é unilateral e imprestável à formação de convencimento da
alegada existência de nexo causal.
Ressalte-se que não basta alegar que houve o dano. O
que é necessário é demonstrar que esse dano terá sido causado por
alguma omissão imputável à concessionária. Mas disso não há
nenhuma evidência nos autos.
De qualquer modo, não custa ainda salientar que,
mesmo no plano do intitulado direito consumerista, não é admissível a
aplicação da teoria do risco integral. A boa doutrina proclama que, no
âmbito de incidência do regime da Lei 8.078/90, a causalidade “...se
qualifica por elemento específico que integra o nexo de imputação,
qual seja o defeito que seja identificado no produto ou serviço (arts.
12, 14, 18 e 20 do CDC)”. (Cláudio Luiz Bueno de Godoy,
“Responsabilidade Civil pelo Risco da Atividade”, Ed. Saraiva, 2a ed.,
2010, p. 90, o sublinhado não consta do original).
Com efeito, a incidência do parágrafo único do art.
927
do Código Civil reclama que a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano cause a pessoa determinada ônus
maior do que aos demais membros da comunidade (Enunciado 38 da I
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos da Justiça Federal
STJ, in Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código
Civil Comentado, Ed. RT, 8a ed., 2011, p. 1410). Mas disso não se
cogita na espécie, pois não se pode afirmar que os segurados da autora
estivessem sujeitos a ônus de maior amplitude do que aqueles dos
demais consumidores de energia elétrica.
De resto, mesmo nessas hipóteses, tem sido admitida a
ocorrência de fortuito externo, ocorrência que ultrapassa o limite do
risco da atividade, a redundar na quebra do nexo de causalidade. (cf., a
propósito, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, ob. cit., p. 121).
Nesta Corte tem sido decidido em casos análogos que
é necessária a prova do nexo causal (Ap. 1001983-39.2016, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 4.5.2017,
Ap. 1025547-18.2016, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1006008-54.2019.8.26.0084 Campinas 3a VC Vila Mimosa VOTO 74844
Marcondes D'Angelo, j. 4.5.2017, Ap. 1001564-17.2015, 26a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j.
20.3.2017, Ap. 1006988-06.2016, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Ayrosa, j. 16.5.2017, Ap. 1030650-06.2016, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 8.5.2017, Ap.
1000540-17.2016, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur
Marques, j. 20.3.2017, Ap. 1033878-18.2018.8.26.0114, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 17.10.2019, Ap.
1006739-16.2019.8.26.0451, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 7.11.2019 e Ap. 1002707-17.2019.8.26.0079,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 11.11.2019).
Aqui, não pode ser diferente.
Invertido o resultado, é caso de inversão dos encargos
de sucumbência. A autora arcará com as despesas do processo e os
honorários advocatícios do patrono da ré, arbitrados em 10% do valor
da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do
C.P.C. de 2015.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator